Tribunal: TJES
Processo: 0033882-18.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033882-18.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MATHEUS DE ALMEIDA CACHOLI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 146/148-verso, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida por
MATHEUS DE ALMEIDA CACHOLI
em desfavor do referido ente público, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a Administração não pode simplesmente flexibilizar as regras de classificação inicialmente adotadas apenas em razão de que as mesmas importaram em extensa eliminação de candidatos, ou mesmo no não preenchimento de todas as vagas inicialmente previstas, devendo se antecipar a tais problemáticas quando da confecção do edital do Concurso Público, sobretudo quando envolvem concurso às carreiras da polícia.
” (fl. 147).

Ponderou ser “
de conhecimento geral o Certame em referência foi alvo de uma infinitude de medidas judiciais, destacando-se a etapa do Exame Psicossomático, que foi alvo de muitos questionamentos após a retificação do Edital posteriormente a publicação do resultado inicial do referido exame, de modo que os elementos apresentados nos autos não comprovam que o Autor atualmente ocupa a referida colocação
.” (fl. 148).

Por isso, reconheceu a procedência do pedido de declaração de nulidade do 5º termo de retificação do edital nº 01/2018 e o direito de o requerente/apelado prosseguir nas demais etapas, caso aprovado dentro do número de vagas do certame.

Ato seguinte, condenou o ente público exequente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos ditames do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, entendo que a Administração Pública violou os princípios administrativos da impessoalidade (art. 37 da Constituição Federal) e da vinculação ao instrumento convocatório (fls. 22/38), uma vez que a alteração das regras editalícias ocorreu posteriormente à divulgação do resultado do exame psicotécnico.

O poder-dever de autotutela (Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal) não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade. Nessa linha de posicionamento, esta colenda Câmara Cível decidiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE JULGAMENTO DO EXAME PSICOTÉCNICO MOTIVDA PELA ALTA REPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o Edital do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, não pode, a princípio, ser alterada, a não ser em caso de modificação normativa superveniente, em observância ao princípio da legalidade.
2) A alteração editalícia, motivada pela baixíssima aprovação de candidatos na fase do exame psicotécnico, representa violação ao princípio da confiança, que protege a boa-fé dos candidatos na continuidade do certame conforme as regras de julgamento previamente estabelecidas.
3) Recurso desprovido. (TJES; AI 0017157-51.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 21/01/2020; DJES 30/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM), conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, mas o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
3. In casu, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007808, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019)

Impende destacar que o apelado/requerente Mateus de Almeida Cacholi logrou êxito em ser um dos 320 (trezentos e vinte) candidatos aprovados quando do lançamento da primeira lista de candidatos selecionados na fase de avaliação psicológica (fls. 55/56).

Percebe-se que – no primeiro momento – o recorrido estava dentro do número de vagas (250) previstas no edital nº 01/2018 do concurso para admissão de soldado combatente (fl. 22). Todavia, depois da alteração/abrandamento (fl. 58/59) das regras do instrumento convocatório, Matheus de Almeida Cacholi teve sua legítima expectativa frustrada, ao ser reposicionado para a 640ª (seiscentésima quadragésima) colocação (fl. 65).

Logo, a retificação editalícia claramente prejudicou o candidato aprovado, que viu a expectativa de direito a participar do curso de formação se esvair por conta da reclassificação longínqua no cadastro de reserva com a flexibilização do exame psicotécnico. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PUBLICAÇÃO DO SEU RESULTADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS BASILARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZO AOS CANDIDATOS JÁ DECLARADOS APROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PODER DE AUTOTUTELA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1) A Administração Pública modificou as regras previstas no instrumento convocatório com relação aos critérios para eliminação no exame psicossomático, passando a somente reprovar os candidatos que não atingissem os percentuais esperados em três, ou mais, características, e não apenas em uma, ou mais, como era previsto no edital inaugural, o que fez com que diversos candidatos que tinham sido eliminados nesta etapa do certame passassem, diante da nova regra, a ser aprovados no novo resultado que fora publicado, relegando a recorrida para posição fora do número previsto para participar das etapas subsequentes do concurso, eis que classificada além das vagas disponibilizadas.
2) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade.
3) Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modificar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório.
4) Recurso desprovido. (TJES; AI 0017005-03.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. VINCULAÇÃO AO EDITAL ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O candidato esteve classificado dentro do número de vagas do concurso inaugurado pelo Edital nº 01/2018 – CFSd, todavia, com a modificação das exigências para aptidão no exame psicossomático, quarta etapa do concurso, passou a ocupar colocação fora do número de vagas, eliminando-o das demais etapas do certame, o que não se pode admitir.
Deve, portanto, o recorrente, zelar pela estrita observância ao edital e não modificá-lo quando em trâmite o concurso. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014705, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

O mero fato de ter sido editado o 6º termo de retificação do edital (fls. 159/160, no dia 24 de junho de 2020, com o incremento do número de vagas para 650 (seiscentos e cinquenta), não afasta o prejuízo do apelado.

Mister ressaltar que o item 21.4 do edital estipulou que a antiguidade final na carreira, após a conclusão do curso de formação, se dará de acordo com a data da formatura, sendo considerados mais antigos os candidatos que se formaram nas primeiras turmas (fl. 64).

Oportuno mencionar que nos julgamentos dos recursos de apelação de nº 0014477-93.2019.8.08.0024 e de agravo de instrumento de nº 0034388-91.2019.8.08.0024, respectivamente, de relatoria do culto Desembargador Carlos Simões Fonseca e do douto Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho, encampei o posicionamento de que a alteração dos critérios do exame psicotécnico não deve prejudicar os candidatos que foram aprovados quando os requisitos eram mais restritivos, vide:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM), conforme Edital publicado em 22/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
3. In casu, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios.
4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190135624, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO EXAME PSICOTÉCNICO POSTERIORMENTE À REALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS TESTES E ACESSO AO RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na esteira do que reiteradamente decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode a Administração alterar as condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. Precedentes (STF - RE 798849 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017). II. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, revela-se assente em pronunciar a ilicitude de retificações em Edital de Concurso Público quando modificam os critérios de avaliação de exames psicotécnicos posteriormente à realização dos respectivos testes e acesso aos seus resultados. Precedentes. III. In casu , não há qualquer demonstração e tampouco eventual apontamento de que a impugnada retificação do Edital (5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018 do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar (QPMP-C), a qual foi realizada apenas posteriormente à divulgação do resultado do exame psicotécnico, teve que ser empreendida para fins de adequação à Legislação aplicável à carreira.
IV. Na espécie, as alterações editalícias ensejaram uma piora na reclassificação do Recorrido, pois, a despeito de aprovado no exame psicotécnico, o que lhe conferiu a 235ª (ducentésima trigésima quinta) colocação dentro do número de 250 (duzentos e cinquenta) vagas (fl. 30-verso e fl. 180-verso), certo é que as posteriores alterações no Edital quanto aos critérios de avaliação daquele exame permitiram a reinclusão de candidatos outrora excluídos, fazendo com que o Recorrido passasse a ocupar a 542ª (quingentésima quadragésima segunda) posição (fl. 162-verso), ocasionando-lhe inegável prejuízo no certame, motivo pelo qual se revela incensurável a Decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência, permitindo ao Recorrido a prosseguir nas demais etapas do concurso público objeto da lide.
V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017997, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

Por fim, saliento que a intervenção do Poder Judiciário nesta hipótese não viola o princípio da separação dos poderes nem interfere no juízo de discricionariedade da Administração Pública, mas sim vela pelo fiel cumprimento do princípio da legalidade, ao impedir a modificação de critérios objetivos do certame em detrimento do princípio da impessoalidade. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE (EDITAL Nº 01/2018). APROVADA DENTRO DAS VAGAS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DESTA ETAPA DO CERTAME. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) O Edital nº 01/2018 tornou pública, em 20/06/2018, as regras do Concurso Público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar (QPMP-C), estabelecendo que a aprovação do candidato dependeria da habilitação em 09 (nove) etapas, sendo a 4ª (quarta) delas o Exame Psicossomático, a qual estabelecia que o candidato seria contraindicado se não atingisse os percentis esperados em uma, ou mais, características. 2) Muito embora o instrumento vinculatório tenha tornado público os requisitos mínimos de objetividade do exame psicotécnico, cumprindo a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o Estado do Espírito Santo e a banca examinadora do certame, após a realização da avaliação psicológica e da publicação do resultado provisório desta 4ª (quarta) etapa, entenderam prudente, em razão do ?elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame? e ?do índice de reprovação sem precedentes?, retificar a nota 1 do Anexo III do Edital nº 01/2018, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, publicado em 03/04/2019, passando a estabelecer que ?O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características. ? 3) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade. 4) A Administração Pública até pode modificar o edital do concurso, unilateralmente, durante o seu trâmite. Entretanto, esta faculdade deverá ser exercida com antecedência, mediante publicação e sem alterar drasticamente os critérios que foram estabelecidos anteriormente, de forma a possibilitar que todos aqueles que se inscreveram no certame tenham conhecimento prévio dos novos critérios que passarão a ser exigidos para determinada etapa que ainda será realizada, o que afasta qualquer tipo de violação aos princípios da segurança jurídica, impessoalidade e moralidade. 5) Inadmissível que a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modifique as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório.
6) O Poder Judiciário não está intervindo, como afirma o Estado apelante, para promover a alteração de gabarito de correção de prova, o que é refutado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na realidade, para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro com os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública.
7) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES; APL-RN 0019814-63.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 06/04/2021; DJES 02/06/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Ato seguinte, em razão do improvimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC), condeno o ente público ao pagamento de honorários recursais em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Por fim, esclareço que com a majoração realizada nesta instância, a verba honorária totaliza 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
DIREITO ADMINISTRATIVO
–
CONCURSO PÚBLICO – ABRANDAMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS DO EXAME PSICOSSOMÁTICO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO – ILEGALIDADE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ILEGALIDADE – PREJUÍZO AO CANDIDATO APROVADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS MAIS RESTRITIVOS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1
.
O poder-dever de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos afronta os princípios da impessoalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da boa-fé e da moralidade.

2.
A retificação editalícia claramente prejudicou o apelado, que antes do 6º termo de retificação viu a expectativa de direito a participar do curso de formação se esvair por conta da reclassificação longínqua no cadastro de reserva com a flexibilização do exame psicotécnico, ato que inclusive repercute na antiguidade na carreira, de acordo com o item 21.4 do edital do certame.

3.
A intervenção do Poder Judiciário não afronta o juízo de discricionariedade da Administração Pública, mas sim vela pelo fiel cumprimento do princípio da legalidade de regras objetivas do concurso público.

4
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.